Tribunal: TJMT
Processo: 1024051-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024051-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ILTO REI DA HUNGRIA - CPF: 070.095.341-87 (AGRAVANTE), ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO À SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se o julgador, na qualidade de destinatário final da prova, já formou seu convencimento e cancelou a realização da audiência de instrução de julgamento anteriormente marcada.

Até mesmo porque a realização da audiência de instrução e julgamento para comprovar as alegações de direito, mostra-se desnecessária, uma vez que existem vários meios probatórios disponíveis ao recorrente para comprovar a abusividade dos juros praticados na cédula de crédito bancário objeto deste litígio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024051-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA
e
ILTO REI DA HUNGRIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr.

Alex Nunes de Figueiredo
,

que, nos autos da
Ação Revisional com Pedido de Tutela Provisória de Urgência para Suspensão de Leilão Extrajudicial nº. 1037615-71.2018.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do

BANCO DO BRASIL S/A
, cancelou a audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas arroladas.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que a decisão agravada cerceia seu direito de defesa, pois “
ao indeferir uma prova requerida, alegando já estar convencido dos fatos ou, ainda, alegando ser a prova impertinente, estará inviabilizando a valoração daquela prova em fase recursal, oprimindo assim o contraditório e a ampla defesa
” (sic).

Mencionam que a decisão deve ser anulada, porque “
o Ex-juiz titular da 4º Vara Bancária que bem analisou e dirigiu o Processo por LONGOS 05 ANOS já tinha deferido o DIREITO DE PRODUZIR A PROVA ATRAVES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS JÁ ARROLADAS E JUSTIFICADAS nos Autos
” (sic).

Explicam que “
se a parte requereu a produção daquela prova é porque ela entende que ainda é necessário esclarecer o fato ensejador do seu direito, não podendo o juiz indeferir tal pedido
” (sic).

Com estes argumentos, requerem o provimento do recurso para que seja cassada a decisão de primeiro grau que cancelou a audiência designada para produção de prova oral, sob pena de caracterizar o cerceamento de defesa (id. 185216682).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/10/2023, por esta Relatoria (id. 185328176).

O banco agravado apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, apenas sustenta o desprovimento do recurso (id. 187836686).

Preparo devidamente recolhido no Id. 129144689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os agravantes rebateram os termos da decisão, expondo os motivos para sua alteração, pelo que
rejeito
a preliminar em vogo e passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA
e
ILTO REI DA HUNGRIA
ajuizaram a ação revisional com pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de leilão de imóvel, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que a demanda tem por finalidade revisar a Cédula de Crédito Bancário de nº. 404.304.859, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em 170 parcelas.

Afirmam que deram como garantia seu imóvel residencial, que alegam ser único bem de família, matriculado sob nº. 60.194, na Rua Inglaterra, quadra 03, casa 16, Bairro Jardim Europa, Cuiabá/MT.

Defendem que face aos elevados encargos contratuais do empréstimo, não acobertados pela legislação, cumulada com a grave crise econômica e desemprego que assola o país, após pagarem 18 prestações de R$1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) ao mês, que totalizam R$31.499,00 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), não conseguiram mais pagá-las, tornando-se inadimplentes.

Explanam que tomaram conhecimento, no dia 25/10/2018, por uma vizinha que viu pessoas tirando fotos da casa para ir à leilão no dia 30/10/2018.

Informam que não foram notificados do leilão, bem ainda, por se tratar de único bem de família, vem argumentando a onerosidade excessiva no contrato, excesso de garantia contratual, bem como, a suspensão do leilão.

Aliado a isso, questionam os juros remuneratórios do contrato, que alegam ser acima da taxa média de mercado, a incidência ilegal de juros capitalizados mensalmente, os encargos moratórios, que sustentam ilegais, tendo cumulação de comissão de permanência com juros, multa e correção monetária, pedindo a revisão das cláusulas e repetição de indébito. Postulam ainda pela condenação por danos morais.

No curso da demanda, o magistrado “
a quo
” determinou o cancelamento de audiência de instrução designada,
cujo teor restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Chamo o feito à ordem.

Compulsando detidamente os autos observo que restou deferida a produção de prova oral, tão somente em vista dos argumentos dos requerentes, arguidos na fase de especificação de provas, em que especificaram a necessidade de oitiva de testemunhas, Id 102062565.

Em que pese os argumentos dos requerentes, vejo que,
tendo a decisão saneadora estabelecido a data para realização da audiência, sequer foram apresentados pelos autores, no prazo legal
, o rol de testemunhas que almejava inquirir.

Bem ainda,
tendo sido fixado o ponto controvertido, não vejo aproveitamento da realização da instrução a fim de esclarecer a discussão dos autos
.

Diante disso, apesar dos argumentos do requerido, entendo que não se faz imprescindível a designação de audiência instrutória.
Com efeito, a averiguação do alegado pode ser apurada através de análise do conjunto probatório dos autos.

Nesse contexto, sabe-se que o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo.

Neste sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, Resp. nº 879.677/DF, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 11/10/2011, destacando-se:

"No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção."

Oportuno registrar que o direito à produção de provas exige os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) pertinência dos fatos que se pretende demonstrar ao processo, (b) controvérsia entre as partes sobre os fatos e (c) relevância dos fatos para solução do mérito.

Bem ainda, não se deve olvidar que compete ao magistrado velar pela duração razoável do processo (CPC 139, II), atendendo inclusive à garantia constitucional prevista expressamente, no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição.

Diante disso,
determino o cancelamento da audiência designada para esta data
.

Assim,
intimem-se as partes quanto ao cancelamento da audiência
”.

Infere-se do processado que a controvérsia cinge-se acerca do cancelamento da produção da prova oral anteriormente designada para o dia 09/08/2023.

Todavia, sabe-se que no sistema jurídico processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, motivo pelo qual o sistema processual lhe franqueia a possibilidade não só de determinar as provas necessárias à instrução do processo, como também de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de conformidade com a regra positivada no artigo 370 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim, propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento.

Diante disso, não se pode compelir o magistrado a produção de determinada prova, uma vez que a ele cabe resolver acerca da conveniência da produção de provas no processo.

Nessa diretriz, pode-se afirmar que não é todo indeferimento de meio de prova que redundará em cerceamento de defesa, uma vez que poderá o magistrado indeferir as que reputar inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente o diz o texto legal.

No caso em apreço, a realização da audiência de instrução e julgamento para comprovar as alegações de direito, ao contrário do que tentam fazer crer os recorrentes, de fato se mostra desnecessária, uma vez que existem vários meios probatórios disponíveis aos recorrentes para comprovar a abusividade dos juros praticados na cédula de crédito bancário objeto deste litígio.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DO AUTOR DA DEMANDA PRINCIPAL – INOCORRÊNCIA
- INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. - Ao juiz incumbe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso em que a prova do autor é despicienda diante dos elementos de prova constantes dos autos.
Ausente cerceamento de defesa pela inexistência de realização de prova oral
.”
(TJ-MT - AI: 10186076120238110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAD
O – RECURSO NÃO PROVIDO – A inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a hipossuficiência.
Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.”
(TJ-MT 10051916020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL

DE CONTRATO BANCÁRIO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito
.”
(N.U 1004125-03.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

Ademais, os recorrentes sequer se desincumbiram do ônus de demonstrar o real prejuízo sofrido apto a configurar a alegada nulidade por cerceamento de defesa, e nem mesmo demonstraram quais fatos pretendiam demonstrar com a respectiva oitiva.

A corroborar, as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, a teor do que prevê o art. 1.009, §1º do CPC/15
[1]
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023